Tribunal: TJSP
Processo: 1501949-35.2022.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pela prática de crimes de furto (CP, art. 155, "caput"), em concurso formal. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do acusado. 2. Ainda que o reconhecimento feito na fase policial não tenha observado todas as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, houve reconhecimento regular em juízo.

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pela prática de crimes de furto (CP, art. 155, "caput"), em concurso formal. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do acusado. 2. Ainda que o reconhecimento feito na fase policial não tenha observado todas as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, houve reconhecimento regular em juízo. Além disso, a prova testemunhal também está na linha da imputação. 3. Sanção que comporta alteração. 4. Maus antecedentes e reincidência que justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. 5. Manutenção da prisão preventiva. Recurso parcialmente provido.